Tribunal: STF
Processo: RE 121139
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
- FIXAÇÃO DE IDADE PARA CONCURSO PÚBLICO EM EDITAL SEM QUE HAJA
LEI QUE O AUTORIZE.
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 528 QUANTO A ADMISSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- QUESTÕES CONSTITUCIONAIS QUE SÃO PREJUDICIAIS DA QUESTÃO LEGAL.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 14 DESTA CORTE (A QUAL FOI
CANCELADA POR OCASIAO DO JULGAMENTO DO RE 74.355, EM 06.12.73), BEM
COMO DE OFENSA AO ARTIGO 97 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO STJ PARA QUE ESTE JULGUE A PARTE (A RELATIVA A SÚMULA 512
DO STF) EM QUE O RECURSO FOI CONVERTIDO, IPSO IURE, EM ESPECIAL, POR
OCASIAO DA INSTALAÇÃO DAQUELA CORTE.